Tribunal: TJSP
Processo: 2038095-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio on line. Alegação de que os valores constritos seriam protegidos pela impenhorabilidade por serem oriundos de salário. Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Cabimento do desbloqueio. Recurso provido.